Tribunal: STF
Processo: ARE 1357921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo-se, a decisão do Agravo Regimental que se insurgia contra a negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário.



    No recurso, a parte embargante assevera, em síntese, que (a) a Primeira Turma externou o entendimento de que a falta de pronunciamento pelo órgão julgador sobre teses aviadas pelas partes capazes de influir diretamente na decisão, não caracterizam omissão. Tal hermenêutica vai de encontro ao entendimento pacífico dessa Colenda Corte, inclusive fixado sob a sistemática da Repercussão Geral, sob a etiqueta do Tema 339; (b) a hermenêutica dada pela ilustre Primeira Turma desta Corte, no julgado ora embargado, foi de que o não enfrentamento pelo magistrado dos argumentos arejados pelas partes, capazes, em tese, de alterar a decisão combatida, não configura omissão. Essa linha interpretativa diverge da jurisprudência da Segunda Turma, a saber: RE 808.552 AgR/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgamento 10/06/2014, DJe 27/06/2014; RE 570.121 AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgamento 19/03/2013, DJe 15/04/2013; e (c) atendido o requisito do cotejo analítico entre os julgados, visto estar demonstrada de forma pormenorizada a similitude fática e jurídica, bem como a divergência jurisprudencial entre o julgado embargado e os acórdãos paradigmas.



    Ao final, requer o recebimento, conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, para que haja a unificação da jurisprudência referente à matéria (eDoc. 117, fl. 12).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De todo modo, verifica-se quanto à insurgência do embargante, que o acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo Regimental, manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário uma vez que a fundamentação do acórdão proferido pelo Juízo de origem se ajusta às diretrizes firmadas no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). Veja-se sua ementa:(eDoc. 244):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM AI 791.292-QORG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.



    3. Mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007. 



    4. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292- QORG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    5. O Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” ”



    Dessa forma, também não há como se conhecer do presente recurso.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nesse sentido: AI 776.273 AgR-EDv-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2014; ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2016; ARE 732.116-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2015; RE 641.602 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno DJe de 23/3/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e AI 681.109 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013, este último assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente